Tribunal: STF
Processo: RE 1374774
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. SEQUESTRO DE RENDAS DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES. INADIMPLEMENTO DA ENTIDADE AUTÁRQUICA. PENHORA SOBRE VALORES A SEREM REPASSADOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Colégio Recursal da Quadragésima Oitava Circunscrição Judiciária de Guaratinguetá/SP:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação originalmente proposta contra Caixa Beneficente da Polícia Militar (CBPM) – Cumprimento de sentença – Ausência recursos da Autarquia – Determinação de Penhora de valores a serem repassados pela Fazenda Pública Estadual para a referida Autarquia – Possibilidade. Decisão que deferiu a penhora de créditos a serem recebidos pela Autarquia do ente público (Estado de São Paulo) – Constrição de importância pertencente à Autarquia e devidos pelo Estado de São Paulo à ora devedora. Se não bastasse, há possibilidade de sequestro de rendas da Fazenda Estadual ante o inadimplemento de sua Autarquia, tendo em vista a responsabilidade subsidiária do ente público, conforme vasta jurisprudência – Recurso improvido” (fl. 2, vol. 4).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 2, vol. 7).



    2. Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo alega ter o Colégio Recursal de origem contrariado o art. 2º, o inc. LV do art. 5º, os §§ 9º a 13 do art. 165 e os §§ 9º a 14 do art. 166 da Constituição da República e desrespeitado o precedente da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485.



    Assevera “tratar-se de acórdão que entendeu possível a penhora de arrecadação de contribuições a serem repassadas à Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo – CBPM pelo Estado de São Paulo, para fazer face a créditos consubstanciados em Requisições de Pequeno Valor de responsabilidade da autarquia” (fl. 2, vol. 9).



    Sustenta que “não é possível a determinação de retenção de valores que serão, posteriormente, repassados à autarquia estadual, vez que o ato constritivo é feito quanto a verbas que ainda integram o patrimônio do Estado de São Paulo, e não da CBPM” (fls. 6-7, vol. 9).



    Assinala que “a jurisprudência admite é a penhora de bens da entidade de direito público. Não se permite, assim, que sejam penhorados bens de terceiros, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, defendidos no item anterior deste recurso. Não se admite, também, a penhora de arrecadação da entidade pública” (fl. 9, vol. 9).



    Salienta que, “ainda que nas hipóteses excepcionalmente admitidas pela jurisprudência para a penhora de bens públicos, não é lícito ao Poder Judiciário determinar a constrição de arrecadação. Ao fazê-lo, inviabiliza ao Poder Executivo que empreste aos recursos as destinações que entende devidas, violando sua atribuição constitucional. Cabe ao Poder Judiciário, caso autorizado pela situação concreta, buscar a penhora de bens” (fl. 12, vol. 9).



    Pede seja “acolhido o presente recurso, para anular ou reformar a decisão que determinou a penhora dos créditos a serem repassados à CBPM” (fl. 13, vol. 9).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 deste Supremo Tribunal (vol. 12). 



    4. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (vol. 11).



    5. Em 31.1.2022, Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo interpôs agravo interno contra decisão negativa de seguimento ao recurso extraordinário (vol. 14).



    Em 7.3.2022, o Juiz Presidente do Colégio Recursal reconsiderou a decisão anterior e determinou a remessa ao Supremo Tribunal Federal (vol. 16).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    7. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada de ausência de prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    A superação desse óbice processual, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão da recorrente.



    8. Quanto à alegada afronta ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional, como se tem na espécie:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    9. No acórdão recorrido, o Colégio Recursal de origem assentou:



    “(...) a r. Decisão deve ser mantida, dada a possibilidade de sequestro de valores do ente público ante a falta de pagamento pela Autarquia. Com efeito, a Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado – CBPM é entidade de natureza autárquica, dotada de personalidade jurídica e de patrimônio próprio, criada por lei como instituição essencialmente de previdência e de assistência médico/hospitalar e odontológica da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Portanto, é certo que a Autarquia é dotada de personalidade jurídica distinta do ente público (Estado de São Paulo). Contudo, igualmente certo é o fato de que o esgotamento dos recursos da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado faz surgir a responsabilidade da entidade estatal a que pertence. Assim, a título de responsabilidade subsidiária, o Estado de São Paulo poderá arcar com as obrigações inadimplidas pela Autarquia criada e que já não tem mais como responder por elas” (fl. 3, vol. 4).



    O exame da matéria, no ponto relativo à penhora dos valores repassados à autarquia estadual, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONVÊNIO ENTRE ENTIDADE ASSISTENCIAL E O MUNICÍPIO DE CRICIÚMA/SC. EXECUÇÃO. NÃO SUBMISSÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENTENDIMENTO PACIFICADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL A PERMITIR O JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DE RECURSO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.281.222-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.11.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Precatório. Preterição demonstrada na origem. Sequestro. Autorização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da possibilidade de sequestro de verbas públicas para pagamento de precatório no caso da quebra da ordem cronológica de pagamentos. 2. A Corte de origem concluiu, com fundamento nas provas constantes dos autos, que efetivamente teria havido violação na ordem do pagamento de precatório. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (RE n. 900.121-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2018).



    10. As requisições de pequeno valor, diferente do precatório, não seguem as normas do caput do art. 100 da Constituição da República. No § 3º desse mesmo artigo, norma alterada pela Emenda Constitucional n. 30/2000, tem-se que “o disposto no ‘caput’ deste artigo, relativamente à expedição de precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor que a Fazenda Federal, Estadual, Distrital ou Municipal deva fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado”.



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.534, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal julgou válidos os procedimentos de execução para pagamento de requisições de pequeno valor previstos no inc. II do § 3º do art. 535 do Código de Processo Civil:



    “3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a natureza processual das normas que regulamentam o procedimento de execução das obrigações de pequeno valor, por versarem sobre os atos necessários para que a Fazenda Pública cumpra o julgado exequendo. Precedentes: RE nº 632.550-AgR, Primeira Turma, da minha relatoria, DJe de 14/5/12; RE nº 293.231, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 1º/6/01). A norma do art. 535, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil detém natureza nitidamente processual, a atrair a competência privativa da União para dispor sobre tema (art. 22, inciso I, da Constituição de 1988)” (DJe 24.2.2021).



    Na espécie vertente, o juízo da execução pode adotar medidas coercitivas, como a penhora, o sequestro ou o bloqueio de valores de verbas públicas para satisfação de débitos de pequeno valor para o cumprimento da obrigação. Neste sentido:



    “Agravo regimental em suspensão de tutela provisória. Decisão em que se negou seguimento ao pedido. Ordem, na origem, que determinou o repasse de verbas para instituições conveniadas prestadoras de serviços públicos. Inexistência de risco de grave lesão à ordem e à economia públicas. Agravo regimental não provido. 1. Por se tratar de instituições conveniadas pelo Estado de Santa Catarina para acolhimento de adolescentes condenados pela prática de atos infracionais, não pode o estado se recusar a repassar as verbas públicas acordadas. 2. O fato de o estado se ver compelido a tanto, por ordem judicial, por não ter honrado esse compromisso não pode ser tido como representativo de risco à ordem e à economia públicas. 3. Tampouco afeta a regra legal do regime de precatórios o bloqueio de verbas públicas voltado ao cumprimento dessa obrigação, uma vez que, por se tratar de convênios regularmente firmados pelo estado, deveriam ser eles precedidos pela devida dotação orçamentária. 4. Agravo regimental não provido” (STP n. 146-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.7.2020).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO E BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS RENDIMENTOS DAS CONTAS ESPECIAIS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI´S 4357 E 4425. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS APONTADOS. IMPROCEDÊNCIA. 1. A discussão acerca da possibilidade de os entes federativos utilizarem os rendimentos decorrentes dos valores depositados nas contas especiais destinadas ao pagamento de precatórios (art. 97, § 1º, I, da Constituição) não foi objeto das ADI´s 4357 e 4425. 2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas mencionados. Ainda que haja relevância na solução da controvérsia, notadamente devido à grave crise financeira dos Estados, a reclamação não constitui a sede adequada para resolver a questão. 3. Reclamação julgada improcedente, cassada a decisão liminar anteriormente concedida” (Rcl n. 21.409, Relator o Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.4.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. SEQUESTRO DE VALORES. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CASO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 16.990-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.9.2014).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Obrigação de pequeno valor. Bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 1. O Tribunal de origem classificou a dívida do agravante como obrigação de pequeno valor. Assim, em razão de o pagamento do débito em questão não se submeter ao regime de precatório, não há falar em violação do que foi decidido na ADI nº 1.662/SP. 2. Agravo regimental não provido” (AI n. 635.189-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.3.2012).



    “Agravo regimental em Reclamação. 2. Decisão reclamada que determinou o bloqueio de verbas na hipótese de não pagamento de requisição de pequeno valor. 3. Inexistência de afronta ao decidido na ADI nº 1.662/SP. 4. Acórdão paradigma não tratou de requisições de pequeno valor. 5. Precedentes. 6. Alegação sobre incompetência de juízo singular. 7. Via processual inadequada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 3.188-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.4.2008).



    “CONSTITUCIONAL. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. PRECATÓRIO. DÍVIDA DE PEQUENO VALOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADI 1.662 E NA ADI 3.057-MC. EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. Decisão que determina bloqueio de recurso públicos para pagamento de requisição de crédito de pequeno valor, assim definido por lei estadual, não implica violação da autoridade das decisões proferidas por ocasião do julgamento da ADI 1.662 e da ADI 3.057-MC” (Rcl n. 3.336-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 30.11.2007).



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADIS 3057-MC E 1662. Improcedente a alegação de desrespeito à decisão tomada na ADI 3057-MC, que se deu em data posterior à prolação do ato reclamado. Ainda que assim não fosse, a ordem de bloqueio permaneceria intacta, já que apoiada em fundamento autônomo. Por outro lado, no julgamento da ADI 1662, o Supremo Tribunal Federal tratou, especificamente, dos precatórios e dos pedidos de seqüestro que têm o seu regime jurídico traçado pelo § 2º do artigo 100 da Constituição Federal; e o fato é que esse dispositivo não trata das obrigações definidas em lei como de pequeno valor, porquanto, nesses casos, o pagamento das dívidas do Poder Público é feito à margem do precatório (§ 3º do art. 100 do CF c/c art. 78 do ADCT). Reclamação improcedente e Agravo Regimental prejudicado” (Rcl n. 3.111, Relator o Ministro Carlos Britto, Plenário, DJ 29.6.2007).



    “EXECUÇÃO. Fazenda Pública. Precatório. Dívida de pequeno valor. Requisição. Bloqueio de recursos públicos. Ofensa à autoridade das decisões proferidas na ADIs nº 3.057 e nº 1.662. Inexistência. Decisão apoiada em lei estadual que define obrigações de pequeno valor. Reclamação indeferida liminarmente. Agravo desprovido. Não ofende os acórdãos proferidos nas ADIs 3.057 e 1.662, a decisão que determina bloqueio de recurso públicos para pagamento de requisição de crédito de pequeno valor, assim definido por lei estadual” (Rcl n. 3.132-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 23.6.2005).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora